Tribunal: TJDFT
Processo: 0751677-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751677-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO AGRAVADO: BERNARDO RODRIGUES GOMES DA SILVA D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 67396185. P. I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator